Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-60.2020.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Inconformismo dos embargantes – Cerceamento de defesa não configurado – Documentos juntados pelos suplicantes que não dão credibilidade alguma para sustentar a mencionada posse anterior; eis que não descrevem com precisão a região negociada, não esclarecem a que título os supostos vendedores possuíam o bem para que pudessem transmitir aos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Inconformismo dos embargantes – Cerceamento de defesa não configurado – Documentos juntados pelos suplicantes que não dão credibilidade alguma para sustentar a mencionada posse anterior; eis que não descrevem com precisão a região negociada, não esclarecem a que título os supostos vendedores possuíam o bem para que pudessem transmitir aos apelantes – Declarações de imposto de renda de alguns dos suplicantes, com ao menos quatro nomes diferentes de Chácaras que são posteriores à data da sentença que reintegrou o bem à posse da recorrida, o que constitui mais um indício da inexistência da mencionada posse antes de 2019 – Inexistem documentos que comprovem a cadeia sucessória ou justifique a que título os cessionários tinham a posse do bem para que pudessem transferi-la a três dos recorrentes, do total de 26 – Recorrida que comprovou a cadeia possessória com justo título e autenticidade documental, conforme ofícios respondidos pelos cartórios em que lavrados os atos e reconhecidas as firmas dos documentos que integraram a prova da posse, demonstrando a posse final transmitida à apelada e resultando na procedência da ação de reintegração na posse – Sentença mantida – Recurso não provido.